Tribunal: TJMT
Processo: 0008430-83.2010.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008430-83.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[JANDIRA MARIA DOS SANTOS BASTIANICK - CPF: 005.538.251-78 (APELANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), NILZO NAZARETH (APELADO), WALDECI LELES MARTINS - CPF: 016.414.841-87 (ADVOGADO), ESTADO DO PARANA - CNPJ: 76.416.940/0001-28 (APELADO), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade acolheu a preliminar de ilegitimidade do ESTADO nos termos do voto do relator

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PENSÃO MENSAL. ERRO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DECLINADA.

O ESTADO DE MATO GROSSO é parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que não possuiu qualquer gerência, e tampouco responsabilidade, pelos atos praticados no âmbito das unidades nas quais a apelante recebeu atendimento, por profissional sem qualquer vínculo com o ente.

Considerando a exclusão do Estado de Mato Grosso da lide, passando o feito a tramitar entre particulares, determino a remessa/redistribuição do recurso às Câmaras Isoladas de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
JANDIRA MARIA DOS SANTOS BASTIANICK
, em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da
Ação de Indenização por Erro Médico
movida pela apelante em desfavor de
NILZO NAZARETH

e ESTADO DE MATO GROSSO
, que reconheceu a ocorrência da prescrição, julgando extinta a ação com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, mais honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade ante o benefício da gratuidade da justiça (ID Num.3314267).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que veio a ter conhecimento do seu real estado de saúde no ano 2009, sendo este o marco inicial para contagem do prazo para fins prescricionais. Alega ainda que, o médico/apelado reconheceu a culpabilidade em sede de contestação ao afirmar que efetuou pagamento de indenização a requerente/apelante, de modo que houve a interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 202 VI da Lei Civil.

Por tais motivos, pretende a reforma do julgado para que seja afastada a prescrição com retorno ao primeiro grau de jurisdição para instrução (prova pericial), alternativamente, o julgamento do mérito pelo Tribunal, pontuando a inversão do ônus sucumbencial (ID Num.3314273/3314293).

Contrarrazões do ente público ao ID Num.3314295/3314296, arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva, e no mérito que deve ser mantida na integralidade a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios ante a fase recursal.

O apelado NILZO não apresentou contrarrazões (ID Num. 3314298).

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou, ao argumento de ausência de interesse público. (ID. Num. 3668059)

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

De início, atente-se que a prescrição, na verdade, é uma preliminar de mérito, já a ilegitimidade é uma preliminar de conhecimento do mérito da causa (condição da ação), devendo ser analisada em primeiro lugar.

Neste sentido, laborou em equívoco o juiz “a quo”, sendo que era imperiosa a análise da preliminar de ilegitimidade passiva, mesmo que, ao final, acolhesse o pedido prejudicial de mérito; omissão que deve ser sanada, nesta oportunidade.

De fato, o ESTADO DE MATO GROSSO é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois os atendimentos debatidos foram prestados no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Pontes e Lacerda-MT, Pronto Socorro de Várzea Grande-MT e Hospital Júlio Muller, pessoas jurídicas vinculadas aos Municípios mencionados e Universidade Federal (União), respectivamente.

Não há o vínculo empregatício entre o médico acusado de ter causado o dano na apelante, e o ESTADO DE MATO GROSSO.

Adequado ressaltar que ao caso não se aplica a responsabilidade solidária contida no artigo 196 da Constituição Federal, porque o que a apelante/requerente pretende é a reparação por danos morais e pensão mensal devido a procedimentos cirúrgicos e atendimentos médicos que recebeu, no ano de 2002, não se tratando de obrigação de fazer. Os atendimentos foram prontamente prestados nos estabelecimentos citados.

Logo,
reconheço a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO
, uma vez que não possuiu qualquer gerência, e tampouco responsabilidade, pelos atos praticados no âmbito das unidades nas quais a apelante recebeu atendimento, por profissional sem qualquer vínculo com o ente.

Considerando a exclusão do Estado de Mato Grosso da lide, passando o feito a tramitar entre particulares, determino a remessa/redistribuição do recurso às Câmaras Isoladas de Direito Privado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020